Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-96.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000175-96.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 24/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD). VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente de SAD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade no âmbito da SAD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares se limita à verificação da regularidade e da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes. 4. A conduta imputada ao apelante restou comprovada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. ___________ Dispositivos relevantes citados: MAPPA, art. 312; Lei Estadual n. 14.310/02, artigos 13 e 14; Resolução n. 4.701/18, art. 27; Resolução n. 5.135/21, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, Relatora Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. em 4/9/2023 e MS n. 27.876/DF, Relator Min. Humberto Martins, 1ª Seção, j em 24/5/2023. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Gustavo Sbampato Pereira de Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo-disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 104.643/23-25º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alega, em suma, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade. Aduz que a decisão punitiva proferida no procedimento não se embasou em evidências sólidas, mas, sim, em testemunhos contraditórios, que não comprovaram a prática das condutas infracionais – embriaguez e porte ostensivo de arma de fogo em local público. Da mesma forma, entende que a sentença primeva se valeu de meras suposições, em clara violação a seus direitos fundamentais. A respeito dos depoimentos, sustenta padecerem de máculas, sob o fundamento de aparentarem “combinados e ou ensaiados” no exclusivo intuito de prejudicar a reputação do apelante junto à instituição militar, sem a contrapartida de provas que atestem a imputada embriaguez. Nesse contexto, alega que a indisponibilidade das imagens do circuito interno da área de alimentação do shopping afasta a teoria da prática de conduta que tenha colocado em risco os transeuntes ou lhes causado comoção, tampouco incompatível com a postura militar, fato que sugere “tráfico de influência” do Cel QOR PM Webster, por interesse pessoal, pois “Se as imagens fossem liberadas, o Coronel Chefe de Segurança do Shopping Del Rey produziria prova contra si e é clarividente que ele não o faria. Como não o fez!”. Destaca que à Polícia Militar caberia a preservação das evidências, o que não ocorreu, em clara ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois a prova que poderia inocentar o apelante restou inacessível. Disse que as provas requeridas pelo ora apelante, como “audição de testemunhas, as filmagens, confirmação técnica de se encontrava embreagado, não ococrrera o uso do Bafometro ou enacminhamento para o IML para se atestar seu estado clínico e físico” (sic), foram indeferidas no âmbito administrativo, em clara configuração do cerceamento de defesa. No tocante ao princípio da legalidade, aponta que o procedimento foi conduzido de forma leviana, devendo ser revisto e anulado nesta esfera recursal, uma vez que a finalidade do ato administrativo não foi alcançada, pela ilegalidade da sanção aplicada, causando evidente prejuízo ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assevera que o tipo transgressional previsto no inciso VI do art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento) não se configurou, pois, apesar de o apelante portar munições e cartucho, a arma se encontrava descarregada, fato que afasta o perigo concreto exigido pela jurisprudência pátria. Em relação à imputação pela prática de ato condizente com o inciso II do art. 14 do CEDM (demonstrar desídia), alegou que o fato de o apelante não estar munido de sua identidade funcional não pode ser considerado crime ou transgressão disciplinar, uma vez que não se recusou a se identificar, pelo que puni-lo seria “no mínimo temeroso, podendo até mesmo estar incorrendo em um abuso, pois o Apelante não cometeu tal transgressão”. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença a quo, julgando-se, por conseguinte, procedente o pedido exordial, consubstanciado na anulação do ato punitivo decorrente da SAD de Portaria n. 104643/23- 25ºBPM (Evento 47 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega que o apelante foi devidamente punido, tendo sido observadas, no procedimento disciplinar, todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, mormente os do contraditório e da ampla defesa. Alega que houve o devido enquadramento da transgressão disciplinar, com a indicação do artigo do CEDM, sendo dada plena ciência ao apelante do que lhe estava sendo imputado, tendo-lhe sido oportunizada a apresentação de suas razões de defesa e a produção das provas que entendia como pertinentes. Registra, em relação à transgressão prevista no inciso VI do art. 13 do CEDM (apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia), a desnecessidade de que haja medição do teor alcoólico, bastando que o militar apresente qualquer sinal de embriaguez, situação comprovada pelas testemunhas ouvidas no procedimento. Aponta a obrigatoriedade de porte da Carteira de Identidade Militar ou da Carteira Especial de Identidade pelo militar, configurando-se, na sua ausência, a transgressão prevista no inciso II do art. 14 do CEDM, c/c o art. 27 da Resolução n. 4.701/2018. Ressalta que o art. 20 da Resolução n. 5.135/2021 prevê discrição do militar detentor de porte de arma de fogo, e que seu uso visível, por si só, configura a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso VI, do CEDM. Rechaça a tese de que o cerceamento de defesa restou caracterizado pela não juntada das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sob o fundamento da sua impossibilidade, uma vez que as filmagens são descartadas após decorrido 1 mês, como no caso em comento. A esse respeito, registrou que as testemunhas ouvidas comprovaram que a conduta do apelante assustou os frequentadores do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 shopping, por ele estar visivelmente embriagado e portar ostensivamente arma de fogo. Registra, por fim, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no controle do mérito administrativo, bem como a necessidade de comprovação do prejuízo sofrido para o reconhecimento de nulidade, fato em relação ao qual, a seu ver, não logrou êxito o apelante. Pleiteia, assim, o desprovimento do recurso (Evento 53 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGAR DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) Portaria n. 104643/23- 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), pelo fato narrado em seu bojo, sendo-lhe imputadas as seguintes transgressões disciplinares: I - foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de Despacho nº 117340/23-25° ??? ??r? apurar o fato ocorrido em 26/11/2022 envolvendo o n° 171821-0, Sd PM Gustavo Sbampato Pereira de Santana, o qual encontrava-se no interior do Shopping Del Rey, em Belo Horizonte/MG, com sinais visíveis de embriaguez, de posse de uma arma de fogo, sem portar a carteira funcional e acompanhado de uma criança que, inicialmente, alegou ter a guarda; II - conforme se depreende dos autos, o militar, de fato, encontrava-se portando sua arma de fogo particular e confirmou, em suas declarações, ter ingerido cerca de 900ml de chope, além de não estar portando sua Carteira Especial de Identidade; III - as condutas praticadas pelo militar se amoldam, em tese, às seguintes transgressões disciplinares: • Inciso VI do Ar. 13 do CEDM; • Inciso II do Art. 14 do CEDM, no núcleo "procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais" c/c Art. 27 da Res. 4.701/2018; • Inciso VI do Art. 14 do CEDM c/c caput do Art. 20 da Res. 3.135/2021; (Evento 1 – COP4, p. 3, processo originário) Por esse motivo, o apelante foi punido com a sanção de subtração de 26 (vinte e seis) pontos de seu conceito funcional (págs. 357/358 – COP4 - Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O apelante ajuizou, então, a presente ação visando à anulação da referida penalidade, sob o fundamento de infringência a princípios constitucionais (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, concluindo pela regularidade do procedimento, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 41 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. No tocante à alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade, razão não assiste ao apelante, pois, ao analisar o procedimento administrativo em comento, verifiquei que a transgressão disciplinar imputada restou devidamente comprovada e que não houve ilegalidade na tramitação processual, tendo sido observadas todas as garantias constitucionais. Isso porque, ao apelante, nos autos disciplinares, foi disponibilizada a produção de todos os meios de prova, seja por apresentação de defesa escrita, documental ou testemunhal. Nesse contexto, constatei que o apelante foi intimado pessoalmente de todos os atos processuais, tendo apresentado defesas prévia e final (Evento 1 – COP4 – págs. 175/194 e págs. 235/271). Outrossim, convém destacar que as diligências requeridas em sede de defesa prévia (págs. 191 e 193) foram parcialmente deferidas, notadamente a oitiva de testemunhas que, ao contrário do efeito pretendido, confirmaram os fatos narrados na portaria inaugural do procedimento. O depoimento do Sd PM Viktor Santos Souza, constante das páginas 217/219, limitou-se a confirmar a ausência da carteira funcional do apelante e a resistência em entregar o armamento. Quanto aos sinais de embriaguez, disse o Sd Viktor não ser capaz de atestá-los. O Cel QOR PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, na data dos fatos atuando como coordenador de segurança do Shopping Del Rey, confirmou a visibilidade da arma, que se encontrava “na cintura, visível e exposta, por estar trajando uma bermuda larga e camiseta justa”, além dos sinais de embriaguez e da conduta não cooperativa na abordagem, o que chamou a atenção dos demais frequentadores do local, inclusive pela necessidade de acionamento da Polícia Militar para a condução do procedimento (págs. 221/225). A referida versão restou corroborada pelo Sgt PM Adnilson Sidney Nicolau, que atuou na abordagem (págs. 227/229). Quanto às diligências indeferidas, cediço é que a análise de sua (im)prescindibilidade se encontra sujeita à competência discricionária da autoridade, condicionando-se o indeferimento à correspondente motivação, o que se verifica no caso em comento (Evento 1 – COP4, págs. 273/291), em estrita observação ao art. 312 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA): Art. 312. O sindicante e a autoridade militar delegante poderão rejeitar os requerimentos da defesa contidos nas RED finais para audição de testemunhas e produção de outras provas, quando verificar a efetiva impertinência e a intenção procrastinatória do pedido, devendo motivar o indeferimento nos autos do processo ou na sua solução, conforme o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mormente quanto ao pedido de disponibilização das imagens do circuito interno do estabelecimento, constatei que a sua impossibilidade decorreu do fato de que as câmeras presentes no local possuem armazenamento temporário, cujo período fixado já havia decorrido quando da apuração dos fatos. Nesse contexto, corroboro o entendimento posto na decisão primeva, no sentido de que: [...] O fato de não terem sido apresentadas imagens do circuito interno do shopping não invalida o procedimento, pois a inexistência ou indisponibilidade de imagens, por si só, não compromete a lisura do processo, ainda mais diante do volume e da consistência das demais provas. [...] No tocante à tese de infringência ao princípio da legalidade, por não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelos tipos transgressionais, razão não assiste ao apelante. A primeira conduta a ele imputada consiste no fato de ter sido abordado com sinais de embriaguez alcoólica “em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia”, conforme preceitua o inciso VI do art. 13 do CEDM, in verbis: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] VI – apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia; [...] A esse respeito, depreende-se dos autos que, à exceção do Sd PM Viktor Santos Souza, que não soube afirmar a respeito desse fato, as demais testemunhas afirmaram que o apelante demonstrava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala desconexa, olhos avermelhados e hálito etílico. Além disso, o próprio apelante admitiu, tanto em sede do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 117.340/22 (Evento 1, COP4, págs. 113) quanto na SAD n. 104643/23- 25ºBPM (págs. 132/136), ter ingerido três tulipas de chope (cerca de 900ml), o que corrobora os depoimentos das testemunhas acerca da ingestão de bebida alcoólica. Nesse ponto, convém destacar que a abordagem ao apelante decorreu do uso ostensivo de arma de fogo, e não por ter ingerido bebida alcoólica. A conduta restou agravada, configurando a situação de perigo exigida pelo tipo, pelos evidentes sinais de embriaguez, enquanto a situação escandalosa se caracterizou pela presença de vários civis acompanhando o incidente. A segunda conduta que culminou na sanção aplicada ao apelante restou configurada quando, instado a apresentar sua identificação funcional, informou que esta não se encontrava em seu poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O referido fato se amolda à leitura concomitante parte final do inciso II do art. 14 do CEDM e do art. 27 da Resolução n. 4.701/2018, que “Dispõe sobre os documentos de identificação dos militares e servidores públicos civis da Polícia Militar de Minas Gerais, sua expedição, uso, controle e dá outras providências”. Vejamos: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; [...] ?rt. 27. O porte da Carteira de Identificação Militar ou da Carteira Especial de Identificação, com informações atualizadas, é obrigatório para o Oficial e Praça da ativa, da reserva remunerada e reformado. No tocante a isso, dúvidas não restam de que o apelante não dispunha do documento de identificação obrigatório no momento de sua abordagem, sendo irrelevante, para fins de avaliação de transgressão disciplinar, o fato de terem sido verificados seus dados no sistema interno da Polícia Militar. A terceira conduta condiz com o estatuído no inciso VI do art. 14 do CEDM e no caput do art. 20 da Resolução n. 5.135/2021, que assim preveem: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] VI – descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou equipamento; Resolução n. 5.135, de 08 de outubro de 2021 - Dispõe sobre a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o porte de arma de fogo, munição e colete de proteção balística de propriedade dos policiais militares da PMMG. [...] Art. 20. O militar detentor do porte de arma de fogo deve ter comportamento ético, digno e discreto, sendo-lhe vedado: Ao usar ostensivamente a arma de fogo, de forma que foi possível sua visualização pelas câmeras de segurança de um centro comercial com considerável número de frequentadores, o apelante traspassou a discrição exigida pela Resolução n. 5.135/2021 e, por conseguinte, atingiu o verbo do tipo transgressional do inciso II do art. 14 do CEDM. Dessa forma, estando demonstrado, através de regular procedimento administrativo, que as condutas praticadas pelo apelante receberam o devido enquadramento e que a aplicação da punição se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como se sabe, o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaquei Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator